Tribunal: TJPA
Processo: 0004316-83.2015.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10582 - Rescisão / Resolução
Data de julgamento: 2025-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004316-83.2015.8.14.0028

APELANTE: RESIDENCIAL CIDADE JARDIM MARABA LTDA - SPE

APELADO: DAIANE BATISTA DO NASCIMENTO SILVA, IVANIO SOUSA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO. FINANCIAMENTO DIRETO COM CONSTRUTORA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de
agravo interno interposto por RESIDENCIAL CIDADE JARDIM MARABÁ LTDA - SPE
contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por
IVANIO SOUSA DA SILVA e DAIANE BATISTA DO NASCIMENTO
em ação de
rescisão contratual cumulada com indenização por danos morais e lucros cessantes
.

2.

Os autores alegaram onerosidade excessiva em contrato de promessa de compra e venda de imóvel, com cláusulas abusivas relativas à capitalização de juros, multa compensatória, índice de correção monetária, desconto de tributos e forma de restituição.

3.

A sentença rescindiu o contrato, reconheceu a abusividade de cláusula de juros capitalizados e determinou a restituição dos valores pagos, com atualização monetária e juros de mora.

II. Questão em discussão

2.

O agravo interno discute: (i) se é válida a cláusula de capitalização de juros em contrato de compra e venda de imóvel financiado diretamente pela construtora; (ii) se o contrato estaria amparado pelas normas do Sistema Financeiro Imobiliário (Lei nº 9.514/1997); (iii) se o Termo de Ajustamento de Conduta firmado com o Ministério Público teria aplicabilidade ao caso.

III. Razões de decidir

3.

A empresa agravante não integra o Sistema Financeiro Nacional, razão pela qual
não pode aplicar capitalização de juros mensais
, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

4.

O art. 6º, V, do Código de Defesa do Consumidor autoriza a revisão contratual em razão de prestação desproporcional, o que restou caracterizado nos autos.

5.

A jurisprudência do STJ afasta a legalidade da capitalização de juros por construtoras/incorporadoras em contratos firmados diretamente com consumidores, por aplicação da
Lei de Usura
(Decreto nº 22.626/1933, art. 1º).

6.

O Termo de Ajustamento de Conduta mencionado não possui aplicabilidade ao caso concreto, por tratar de situação diversa em outro município.

IV. Dispositivo e tese

7.

Agravo interno conhecido e desprovido. Mantida a decisão monocrática que negou provimento à apelação, confirmando a sentença que declarou a abusividade da cláusula de capitalização de juros e determinou a restituição dos valores pagos.

Tese de julgamento
:

“1. A capitalização de juros em contrato de financiamento direto com construtora que não integra o Sistema Financeiro Nacional configura prática abusiva, sendo vedada pela Lei de Usura.

2. A aplicação da legislação consumerista permite a revisão de cláusulas contratuais que imponham prestação excessivamente onerosa ao consumidor.”

Dispositivos relevantes citados
:

CDC, arts. 6º, V, e 104; CPC, arts. 1.021, §3º, 373, I, 85, §2º e 86; Lei nº 9.514/1997; Decreto nº 22.626/1933 (Lei de Usura), art. 1º.

Jurisprudência relevante citada
:

·

STJ, AgInt no AREsp 1913941/GO, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 05.09.2022, DJe 08.09.2022.

·

TJ-GO, Apelação Cível 0531833-45.2019.8.09.0051, Rel. Des. Amaral Wilson de Oliveira, j. 12.03.2021.

·

STJ, EDcl no AgRg no AREsp 980.631, Rel. Min. Regina Helena Costa, j. 22.05.2017.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 2ª Sessão Ordinária de 2025,
à unanimidade,
conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e o Des. César Bechara Nader Mattar Júnior.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE MARABÁ

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO nº 0004316-83.2015.8.14.0028

AGRAVANTE: RESIDENCIAL CIDADE JARDIM MARABA LTDA - SPE

AGRAVADA: DECISÃO MONOCRÁTICA ID. Num 18009327

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO
interposto por
RESIDENCIAL CIDADE JARDIM MARABA LTDA - SPE
, diante do seu inconformismo com a
decisão monocrática proferida por esta Relatoria ao ID Num. 18009327
, que conheceu e negou provimento à Apelação interposta pela apelante nos autos de AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C LUCROS CESSANTES ajuizada por
IVANIO SOUSA DA SILVA e DAIANE BATISTA DO NASCIMENTO
na qual proferiu-se sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais para determinar a restituição dos valores pagos pelos autores.

Na exordial (ID Num. 14512185) os autores
IVANIO SOUSA DA SILVA e DAIANE BATISTA DO NASCIMENTO
narram que adquiriram um imóvel, por meio de cessão/transferência dos direitos aquisitivos do contrato particular nº 2291, com saldo devedor de R$ 57.755,80 (cinquenta e sete mil, setecentos e cinquenta e cinco reais e oitenta centavos), a ser pago em 157 parcelas de R$ 340,36 (trezentos e quarenta reais e trinta e seis centavos).

Aduzem que a parcela se tornou excessivamente onerosa, com a cobrança de juros capitalizados, razão pela qual requerem o reconhecimento da abusividade da citada cláusula e, ainda, a declaração de nulidade da cláusula da multa compensatória de 20% do valor das parcelas pagas, da cláusula indenizatória, do reajuste do índice de

correção monetária e desconto de tributos e, por fim, da cláusula de restituição em parcelas mensais e sucessivas, com a devolução das parcelas pagas e indenização por danos morais.

A requerida, ora agravante,
RESIDENCIAL CIDADE JARDIM MARABA LTDA – SPE
apresentou contestação
(ID Num. 14512186 - Pág. 38)
, aduzindo que os autores assinaram o contrato cientes das cláusulas contratuais, não havendo qualquer vício no ato. Sustenta a legalidade da correção monetária e da cláusula de reajuste e sobre devolução das parcelas pagas, aduz que o percentual de devolução é variável, bem como regular a inscrição do devedor nos cadastros de proteção ao crédito e pela inexistência de danos morais. Também pugnou pela ausência dos requisitos legais de inversão do ônus da prova.

Na sentença recorrida
(ID Num. 14512189 - Pág. 20)
o Juízo a quo

decidiu por julgar parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial, nos seguintes termos:

“(...) Diante de tais considerações, extinguindo o feito com resolução do mérito, com espeque no art. 487, I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial para:

1. DECLARAR rescindido os contratos entre as partes, condenando a parte ré à devolução imediata dos valores pagos a título de sinais e prestações, descontadas as multas contratuais, com atualização monetária, desde o ajuizamento e juros moratórios de 1% ao mês, a contar da citação, ambas as incidências até concreto pagamento;

2. DECLARAR a abusividade da cláusula 2º, §2º de juros compensatórios capitalizados de 0,75% (zero vírgula sentença e cinco por cento ao mês);

3. Tendo em vista a sucumbência recíproca e não equivalente, condeno as partes ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios em 10% sobre o valor total da condenação, nos termos do art. 85, §2º do CPC, na proporção de 25% para o autor e 75% para o réu, nos termos do art. 86, caput, do CPC.

4. Devido à sucumbência recíproca está suspensa a exigibilidade em relação ao autor, por estar litigando sob o pálio da justiça gratuita.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Marabá/PA, 22 de junho de 2021.

Elaine Neves de Oliveira

Juíza de Direito - Titular da 2ª Vara Cível e Empresarial de Marabá/PA”

Inconformada, RESIDENCIAL CIDADE JARDIM MARABA LTDA interpôs Apelação
(ID Num. 14512189 - Pág. 34)
requerendo a reforma da sentença. Sustenta impossibilidade jurídica de revisão ou anulação de negócio jurídico, sem que haja a demonstração de fraude, coação ou dolo. Alega que o contrato é um ato jurídico perfeito e merece ser mantido. Defende a possibilidade de cobrança capitalizada de juros, com fulcro no Código Civil, na Lei n. 9514/1997 e na Lei n. 6766/1999. Assevera que a capitalização de juros é permitida nos termos do entendimento da Súmula 539 e 541, do STJ. Aduz que houve o ajuizamento de Ação Civil Púbica pelo Ministério Público, com o intuito das empresas do Grupo Buriti e que lá não se discutiu a evolução dos valores das parcelas. Por fim, assevera que a parte autora não trouxe provas do fato constitutivo, em violação a norma do art. 373, inciso I, do CPC. Requer ao final o conhecimento e provimento do recurso, com a reforma da sentença recorrida.

DAIANE BATISTA DO NASCIMENTO SILVA e IVANIO SOUSA DA SILVA apresentaram Contrarrazões ao recurso de Apelação
(ID. Num. 14512195),
requerendo o seu desprovimento e a manutenção da sentença.

Proferi ao
ID Num. 18009327
decisão monocrática conhecendo e negando provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que declarou a rescisão do contrato de compra e venda de lote, determinou a devolução das parcelas pagas e reconheceu a abusividade da cláusula de capitalização de juros.

Inconformada com a referida decisão monocrática, RESIDENCIAL CIDADE JARDIM MARABA LTDA interpôs agravo interno ao
ID Num. 19186779
sustentando que

a capitalização de juros é legal e permitida em contratos de compra e venda de imóveis financiados pela própria construtora, nos termos da Lei 9.514/97 (Sistema Financeiro Imobiliário - SFI). Alega que o TAC firmado entre o Ministério Público do Pará e a Prefeitura de Parauapebas demonstra a legalidade da capitalização de juros, e que a capitalização anual de juros é permitida pelo Código Civil.

No Id. 20448808, a RESIDENCIAL CIDADE JARDIM MARABA LTDA – SPE requer a retirada de pauta para realizar sustentação oral.

Deferi o pedido de retirada de pauta (ID. Id. 20448808).

Entretanto, o processo permaneceu no Plenário Virtual, sendo julgado, consoante Acórdão juntado no ID. 20722097, sendo assim ementado:

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C LUCROS CESSANTES. REVISIONAL DE CONTRATO, COM BASE NO ART. 6º, INCISO V DO CDC. DISCUSSÃO ACERCA DA POSSIBILIDADE DE CAPITALIZAÇÃO DE JUROS EM PERIODICIDADE MENSAL OU ANUAL. CONTRATO FIRMADO COM A CONSTRUTORA/INCORPORADORA. ENTIDADE QUE NÃO INTEGRA O SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A parte Agravante, então, opôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
.

Em suas razões recursais (
Id. Num. 20999190
), a parte ora Embargante sustém a existência de
contradição e cerceamento de defesa
a justificar a oposição dos aclaratórios.

Alega que o pedido de retirado de pauta virtual foi deferido no id. 20493545, mas que o recurso de agravo interno foi, ainda assim, julgado na pauta virtual, sem que a ora Embargante realizasse a sua sustentação oral.

Aduz que, diante disso, houve o cerceamento de defesa por parte da Turma Julgadora.

Assim, requer seja sanada a contradição apontada com o recebimento dos presentes embargos de declaração, para fins de que seja reconhecida a existência de cerceamento de defesa, para anular o acórdão proferido no id. 20722097.

Sem contrarrazões, cfe. certidão de id. 21609290.

DESPACHO no id. 23768696, em que determinei a intimação do
RESIDENCIAL CIDADE JARDIM MARABÁ LTDA.
para que, no prazo de 30 dias, comprovasse a submissão e a aprovação do projeto de desmembramento do loteamento, bem como o respectivo registro imobiliário, dentro de 180 (cento e oitenta) dias, sob pena de inaplicabilidade da Lei nº 6.766/79.

Peça da Embargante em que alega que não se aplica o disposto no artigo 26, §§1º e 2º, da Lei nº 6.766/79, aos autos e em que anexa o Decreto que aprovou o loteamento “CIDADE JARDIM”, bem como a Certidão de matrícula nº 28.322 do Cartório de Registro de Imóveis de Marabá, Pará.

Finalmente, o Colegiado deliberou pela nulidade do Acórdão ora embargado (id. 20722097), nos termos da ementa que segue:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO VIRTUAL REALIZADO APÓS DEFERIMENTO DE PEDIDO DE RETIRADA DE PAUTA PARA SUSTENTAÇÃO ORAL.
ERROR IN PROCEDENDO
. NULIDADE DO ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela Ré/Agravante (RESIDENCIAL CIDADE JARDIM MARABÁ LTDA. - SPE) em face de Acórdão (Id. Num. 20722097) que negou provimento a Agravo Interno (Id. Num. 19186779). O Agravo Interno, por sua vez, fora interposto contra decisão monocrática (Id. Num. 18009327) que negara provimento à Apelação da Embargante, mantendo sentença de parcial procedência em Ação de Rescisão Contratual c/c Indenização ajuizada pelos Embargados (IVANIO SOUSA DA SILVA e DAIANE BATISTA DO NASCIMENTO). A Embargante sustenta nos presentes aclaratórios a ocorrência de cerceamento de defesa, visto que, embora seu pedido de retirada do Agravo Interno da pauta virtual para sustentação oral tenha sido deferido (Id. Num. 20493545), o recurso foi julgado virtualmente sem a referida sustentação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o julgamento do Agravo Interno em sessão virtual, a despeito do prévio deferimento do pedido de retirada de pauta formulado pela parte para fins de sustentação oral, configura
error in procedendo
e cerceamento de defesa aptos a ensejar a nulidade do Acórdão embargado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. O direito à sustentação oral é prerrogativa processual de índole constitucional (CF, art. 5º, LV) e legal (CPC, art. 937; Lei nº 14.365/2022; RITJPA), cabível no Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que julga o mérito de Apelação, como no caso dos autos.

2. Foi comprovado nos autos o requerimento tempestivo da Embargante para retirada do feito da pauta virtual visando à sustentação oral (Id. Num. 20448808) e o seu expresso deferimento pela Relatora (Id. Num. 20493545).

3. O julgamento do Agravo Interno em ambiente virtual (Acórdão Id. Num. 20722097), contrariando o despacho anterior que deferiu a retirada de pauta, representou claro
error in procedendo
, violando a legítima expectativa da parte e as normas procedimentais aplicáveis, incluindo a Resolução TJPA nº 21/2018, vigente por força de decisão do CNJ (PCA nº 0003075-71.2023.2.00.0000).

4. A ausência da oportunidade de sustentação oral, previamente assegurada por decisão judicial, configurou nítido cerceamento de defesa, pois impediu a Embargante de exercer faculdade processual relevante para influenciar o convencimento do órgão julgador.

5. A situação difere do precedente do STJ (EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.203.084/SP), pois, no caso concreto, o vício decorre do descumprimento de uma decisão específica que havia garantido a retirada para sustentação oral, e não da mera realização do julgamento em ambiente virtual contra a vontade da parte.

6. Impõe-se, portanto, a anulação do Acórdão embargado para restaurar o devido processo legal e assegurar o pleno exercício do direito de defesa da Embargante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração acolhidos para anular o Acórdão embargado (id. 20722097).

Tese de julgamento: "1. Configura cerceamento de defesa e
error in procedendo
, aptos a ensejar a nulidade do julgamento colegiado, a realização de sessão virtual para análise de recurso quando houve prévio deferimento expresso de pedido da parte para retirada do feito de pauta a fim de viabilizar a sustentação oral, sem que esta tenha sido efetivamente oportunizada."

__________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 937, § 3º, 1.022, 1.026, § 2º; Lei nº 14.365/2022 (alterando Estatuto da Advocacia, Art. 7º, § 2º-B); RITJPA, arts. 140, § 11, IV, 140-A; Resolução TJPA nº 21/2018, arts. 3º, § 3º, 4º, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.203.084/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 26/6/2023; CNJ, PCA nº 0003075-71.2023.2.00.0000 (decisão liminar).

É o que importa a relatar.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso.

Insurge-se o recorrente contra a decisão monocrática de minha relatoria que conheceu e negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que declarou a rescisão do contrato de compra e venda de lote, determinou a devolução das parcelas pagas e reconheceu a abusividade da cláusula de capitalização de juros.

Em que pesem os argumentos expendidos no agravo interno,
resta evidenciado das razões recursais que o agravante não trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve ser mantida.

Ademais, muito embora tenha o atual Código de Processo Civil inserido no ordenamento jurídico brasileiro nova regra a respeito do agravo interno, prevendo, a partir de sua vigência, ser vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno (CPC, art. 1.021, § 3º), na situação específica destes autos, tem-se por inviável ao julgador qualquer julgamento que se mostre alheio ao não provimento da insurgência com base nas razões de decidir lançadas quando da análise singular da matéria.

Vale ressaltar, que a vedação do art. 1.021, §3º do CPC está sendo mitigada pela jurisprudência que se consolida do Superior Tribunal de Justiça. Afinal, “A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, §3º do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente” – (Embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017).

In casu
, o agravante
não apresenta nenhum fato novo que possibilite a modificação da decisão recorrida
, tão somente reiterando argumentos já discutidos no bojo da peça recursal.

Como exposto na decisão monocrática de
ID Num. 18009327,
a revisão contratual é uma alternativa prevista na legislação para o restabelecimento do equilíbrio

contratual, nos termos do art. 6º, inciso V do CDC, vejamos:

Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

(...)

V - a modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais ou sua revisão em razão de fatos supervenientes que as tornem excessivamente onerosas;

A análise minuciosa dos autos demonstra que, apesar da previsão contratual de cobrança de juros capitalizados na cláusula 2 e seus parágrafos, a prática é ilegal no caso em questão.

A agravante, RESIDENCIAL CIDADE JARDIM MARABA LTDA, não se qualifica como instituição financeira, não estando integrada ao Sistema Financeiro Nacional. Essa condição impede a aplicação de legislação específica que autoriza a capitalização de juros por instituições financeiras, como o artigo 5º da Medida Provisória 2.170-36/2001.

Nesse contexto, a Lei de Usura se torna aplicável, especialmente seu art. 1º, que limita a taxa de juros a 12% ao ano, o dobro da taxa legal prevista no Código Civil de 1916. A capitalização de juros, portanto, se torna uma prática abusiva e ilegal, violando o princípio da boa-fé objetiva que deve nortear as relações contratuais. Assim, resta vedada a cobrança com a capitalização de juros por parte da empresa agravante.

Sobre o tema colaciono o julgado da Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE COMPRA E VENDA.
DISCUSSÃO ACERCA DA POSSIBILIDADE DE CAPITALIZAÇÃO DE JUROS EM PERIODICIDADE MENSAL OU ANUAL. CONTRATO FIRMADO COM A CONSTRUTORA/INCORPORADORA. ENTIDADE QUE NÃO INTEGRA O SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL
. REEXAME DO CONTRATO E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS NºS 5 E 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A Construtora Ré não é instituição financeira, não integrando, dessa forma, o Sistema Financeiro Nacional. Desse modo, incidente a Lei da Usura, em especial seu art. 1º, que estabelece o patamar de 12% ao ano, ou seja, o dobro da taxa legal prevista no Código Civil de 1916, no limite de 6% ao ano.
2. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem interpretação de cláusula contratual ou revolvimento do contexto fático-probatório d os autos, a teor do que dispõem as Súmulas nºs 5 e 7 do STJ. 3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1913941 GO 2021/0182386-5, Data de Julgamento: 05/09/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/09/2022) (destaque acrescentado).

Constata-se no julgado, a confirmação da tese de vedação da capitalização de juros para empresas não financeiras, afirmando que a Lei de Usura é aplicável quando a construtora não integra o Sistema Financeiro Nacional.

Neste mesmo sentido transcrevo o entendimento:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO. COMPRA E VENDA DE LOTE. FINANCIAMENTO FEITO DIRETAMENTE PELA INCORPORADORA/CONSTRUTORA. PERÍCIA CONTÁBIL. UTILIZAÇÃO DA CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS E TABELA PRICE. VEDAÇÃO.
1. As construtoras/loteadoras não se equiparam às instituições financeiras, razão pela qual, relativamente aos contratos de financiamento imobiliário (lei 9.514/97), a elas não se estende a autorização para a capitalização mensal de juros a que se refere o artigo 5º da medida provisória 2.170-36/2001. 2. Assim, a utilização de capitalização mensal de juros e do método tabela price em contratos de mútuo civil celebrados com construtora/incorporadora, como na hipótese, é vedada, admitindo-se, apenas, a capitalização em periodicidade anual
. 3. Verba honorária elevada de 10% para 13% sobre o valor da causa. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-GO, Apelação Cível 05318334520198090051 GOIÂNIA, Relator: Des(a). AMARAL WILSON DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 12/03/2021, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 12/03/2021) (destaque acrescentado).

Portanto, a sentença que declarou a abusividade da cláusula de capitalização de juros e determinou a rescisão do contrato, com devolução das parcelas pagas, está em consonância com a legislação e a jurisprudência.

Semelhantemente, não merece prevalecer o argumento de que o contrato em questão está amparado pelas disposições do SFI, que o TAC firmado com o Ministério Público do Pará e a Prefeitura de Parauapebas demonstra a legalidade da capitalização de juros, e que a capitalização anual de juros é permitida pelo Código Civil.

O Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) a que a agravante se refere diz respeito a contrato firmado no município de Parauapebas, não em Marabá, não se aplicando ao presente caso.

Como exposto na decisão monocrática recorrida, o art. 104 do Código de Defesa do Consumidor que o ajuizamento de ação coletiva não induz litispendência para as ações individuais
, in verbis
:

Art. 104. As ações coletivas, previstas nos incisos I e II e do parágrafo único do art. 81, não induzem litispendência para as ações individuais, mas os efeitos da coisa julgada erga omnes ou ultra partes a que aludem os incisos II e III do artigo anterior não beneficiarão os autores das ações individuais, se não for requerida sua suspensão no prazo de trinta dias, a contar da ciência nos autos do ajuizamento da ação coletiva.

Sobre o tema, colaciona-se os seguintes precedentes do C. superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. REVISÃO DE BENEFÍCIOS. AÇÃO INDIVIDUAL. ACORDO EM AÇÃO COLETIVA ANTERIOR. PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. OBSERVÂNCIA. 1. O sistema processual brasileiro admite a coexistência de ação coletiva e ação individual que postulem o reconhecimento de um mesmo direito, inexistindo litispendência entre elas. 2. Prestada a jurisdição na demanda coletiva, não é mais possível ao interessado buscar que o provimento judicial de uma jurisdição prevaleça sobre o da outra, porquanto isso representaria clara afronta ao princípio do juiz natural. 3. Hipótese em que a presente ação de revisão de benefício foi aforada mais de dois anos após a homologação de acordo na Ação Civil Pública n. 0002321- 59.2012.4.03.6133, no qual a autarquia se comprometeu a revisar a renda mensal dos benefícios por incapacidade, estabelecendo um cronograma para o pagamento dos valores em atraso. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1674125/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/03/2021, DJe 17/03/2021)

Assim, não há que se falar em qualquer interferência no presente caso da Ação Civil Pública a que a empresa agravante faz referência.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de
AGRAVO INTERNO
, mantendo a decisão monocrática recorrida tal como lançada nos autos.

É o voto
.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 09/09/2025